Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REDUÇÃO DE ÁREA. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O julgamento antecipado da lide, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos, sem antes oportunizar à parte Autora a produção das provas requeridas, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. Cassada a sentença, o feito deve retornar à instância de origem para que tenha sua regular tramitação, com a necessária produção de prova testemunhal. Inaplicável à hipótese o disposto no art. 1.013, §3o, I, do CPC/15, uma vez que a causa não está madura para julgamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.